Tribunal: TJDFT
Processo: 0716598-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716598-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Kênia Marra Godinho Marques Lucas Izaias do Couto Embargados: Mindverso Assessoria &amp; Tecnologia Ltda Daniel Ferreira Freitas Vitória Cristina da Silva dos Santos Freitas D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, em conjunto, por Kênia Marra Godinho Marques e Lucas Izaias do Couto contra a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal manejado pelos ora embargantes (Id. 46357982). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator